Tribunal: TJDFT
Processo: 0005934-66.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO DE FATO SUPOSTAMENTE CRIMINOSO. “DISQUE DENÚNCIA”. LIBERDADE POSITIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese o autor pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de comunicação de fato supostamente criminoso por meio do “Disque Denúncia”.

2. A Lei no 10.714/2003 previu a criação de uma central de atendimento que visa a combater violência doméstica e familiar contra a mulher nas esferas nacional e internacional. 2.1. De acordo com o sítio eletrônico do Governo do Distrito Federal o serviço de Disque Denúncia é o canal de comunicação entre o cidadão e as autoridades com o objetivo de informar ou denunciar suspeitas de cometimento de crimes.

3. O exercício regular da liberdade positiva de colaborar com as autoridades policiais com o escopo de proteger a ofendida de uma possível situação de violência doméstica não é apto a produzir danos morais.

4. É atribuição da autoridade policial a investigação da ocorrência relatada.

5. Recurso conhecido e provido.